Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDIRETA/DF e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão de ID 43359235 que extinguiu a execução em razão da satisfação da obrigação. Os embargantes alegam erro de fato, sob a alegação de que é incabível a extinção da execução pois ainda está pendente o pagamento dos precatórios expedidos em favor de Donisete José Pereira, Edésio Lima, Edézio Vital Fonseca e Donizete Batista dos Passos. Requerem o provimento dos embargos para sanar o alegado vício e revogar a decisão embargada, determinando-se o envio dos autos ao arquivo provisório até o pagamento dos precatórios. Requerem, ainda, a retificação dos precatórios para constar a reserva dos honorários contratuais em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, ao argumento de que voltou a ter interesse no destaque dos honorários contratuais. Intimado para apresentar resposta aos embargos, o Distrito Federal apresentou a petição de ID 45329540 na qual concorda com o prosseguimento do feito em razão da pendência de pagamento os precatórios mencionados pela embargante. É o relatório. DECIDO. 1. Embargos de Declaração Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão ou erro de fato. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de erro de fato, ao argumento de que o feito foi extinto prematuramente, pois ainda existem precatórios pendentes de pagamento. Com efeito, assiste razão à embargante, pois, de fato, havendo a pendência de pagamento de precatórios nos autos não há como reconhecer a extinção da execução com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, devendo os autos serem encaminhados ao arquivo provisório até a efetiva satisfação da obrigação. Contudo, remanesce a extinção do feito quanto aos demais substituídos do Sindicato, devendo os autos serem arquivados para aguardar o pagamento somente em relação aos exequentes Donisete José Pereira, Edésio Lima, Edézio Vital Fonseca e Donizete Batista dos Passos 2. Destaque de Honorários Contratuais Quanto ao pedido de retificação dos precatórios para inclusão do destaque dos honorários contratuais, resta incabível o deferimento. Compulsando os autos, verifica-se que nas petições de IDs 12668041, 12668063, 12668085 e 12668090 foi manifestado expressamente a intenção da não dedução de honorários contratuais dos créditos devidos a Donisete José Pereira, Edésio Lima, Edézio Vital Fonseca e Donizete Batista dos Passos, momento em que houve a desistência de sua retenção. O pedido foi devidamente atendido por meio da decisão de ID 12668132, na qual restou determinada a expedição do precatório na forma requerida na petição de ID 12668090 (fls. 852/853 dos autos físicos). Portanto, resta claro que o pedido dos embargantes encontra óbice na preclusão consumativa, razão pela qual não comporta deferimento. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos para reconhecer o erro de fato e integralizar a decisão de ID 43359235 para constar que os autos devem ser arquivados até o efetivo pagamento dos precatórios expedidos em favor de Donisete José Pereira, Edésio Lima, Edézio Vital Fonseca e Donizete Batista dos Passos. Fica mantida a extinção do feito em relação aos demais exequentes. Ademais, INDEFIRO o pedido de retificação dos precatórios para fins de destaque de honorários contratuais. Preclusa está decisão, prossiga nos termos indicados no ID 43359235, com a expedição de ofício ao banco determinando a transferência dos valores depositados pelo Distrito Federal no ID 42918885, pág. 19 para a conta bancária indicada pelos exequentes no ID 43153233. Após, enviem os autos ao arquivo provisório para aguardar a satisfação da obrigação ainda pendente nos autos. As partes deverão informar sobre o momento em que ocorrer o efetivo pagamento. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023 12:49:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador